Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação. Nulidade da sentença por vício de fundamentação. Tomada de contas especial. Ressarcimento ao erário. Servidor público. Cumulação de cargos da saúde. Descumprimento das jornadas de trabalho. Sobreposição de horários. Ponto batido em locais diversos. Acordos informais para reposição. Impossibilidade. Valores devidos. Impugnação genérica. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que o condenou a ressarcir o erário em razão de horas não comprovadamente trabalhadas.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a alegada nulidade da sentença por deficiência da fundamentação, haja vista a ausência de enfrentamento das alegações da defesa e de apreciação do conjunto probatório; (ii) se há suficiente comprovação do cumprimento das jornadas de trabalho, a despeito das irregularidades verificadas nas folhas de ponto do servidor, notadamente em razão de ajustes com a chefia imediata para compensação, além da realização de atividade externas; e (iii) a correção dos cálculos do valor devido.
III – Razões de decidir
3. Não atende à necessidade de fundamentação a sentença que se limita a encampar as conclusões do relatório da tomada de contas especial, passando ao largo das alegações da defesa e das provas apresentadas. Não obstante, não havendo protesto pela produção de provas adicionais, descabe o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento, devendo o Tribunal decidir desde logo o mérito, consoante a teoria da causa madura.
4. A cumulação remunerada de cargos públicos é excepcional e, quando admitida, pressupõe a compatibilidade das jornadas de trabalho. Por isso, o servidor investido em mais de um cargo, em área sensível com a da atenção à saúde, se submete ao controle ainda mais rigoroso de suas jornadas de trabalho, sendo imprescindível a observância fiel dos regulamentos atinentes ao controle de ponto.
5. Verificada a sobreposição das jornadas de trabalho e o registro de pontos em locais distintos daqueles do exercício das atribuições dos cargos, como marcações prévias aos deslocamentos entre as jornadas, e não havendo comprovação das alegadas compensações de modo formal e escrito, é cabível o ressarcimento ao erário pelas horas faltantes.
6. Meios de prova indiretos, como testemunhos favoráveis ao procedimento do servidor e avaliações positivas de desempenho, não se prestam a infirmar as conclusões que advêm do exame do meio formal de controle de ponto, notadamente se o seu trabalho não poderia ser avaliado exclusivamente pelo regime de cumprimento de metas, por demandar efetivo comparecimento às escalas de serviço.
7. A realização de atividades externas relacionadas à função gerencial associada ao cargo de auxiliar de enfermagem não exime o servidor do cumprimento integral da jornada de trabalho, notadamente por ocorrerem, em regra, no horário comercial. De outra banda, verificada a troca reiterada do turno noturno pelo vespertino quanto ao cargo de enfermeiro, por ajuste puramente verbal com a chefia imediata, em horário que compromete o desempenho das atribuições do outro cargo, não é possível relevar as horas faltantes.
8. Impugnação inespecífica quanto ao levantamento das horas a serem ressarcidas e a atualização dos seus valores não se presta a infirmar a condenação.
IV – Dispositivo
9. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o, inciso IV; CR, art. 37, inciso XVI, alínea “c”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APO 20130111614170, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/10/15.